Tribunal: TJES
Processo: 5007993-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007993-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO VASCONCELLOS RODRIGUES

AGRAVADO: UNIDAS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO
A QUO – ERROR IN PROCEDENDO –
TAXATIVIDADE MITIGADA -
RECURSO PROVIDO
.

1.

Na origem, o agravante formulou pedido de tutela antecipada em caráter antecedente com fulcro no art. 303 e seguintes do CPC, sendo pleiteada a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.

2. Tanto nos casos de deferimento como nos casos de indeferimento da tutela (respectivamente, art. 303, §1º, I, e §6º), deve ser facultado ao autor apresentar a emenda à petição inicial, independente da aquiescência da parte contrária, providência não cumprida pelo Juízo
a quo
.

3. Embora o CPC/2015 preveja o desenvolvimento da tutela cautelar e da tutela principal em uma mesma relação processual, indispensável a intimação do autor para aditar a inicial e apresentar o seu pedido principal, mormente quando a petição inicial aponta, claramente, a utilização do procedimento antecedente em razão da urgência contemporânea à propositura da ação, nos termos do parágrafo 5º do já citado art. 303.

4. Constatado o equívoco no procedimento adotado na origem, possível o manejo do recurso de agravo de instrumento, aplicando-se ao caso a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ por ocasião da análise do tema 988.

5. Alternativa não resta que não o provimento do recurso para, cassando a decisão agravada, determinar a estrita observância, pelo Juízo
a quo,
do disposto no art. 303 e seguintes do CPC.

6. Recurso Provido.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007993
-
10
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
LEONARDO VASCONCELLOS RODRIGUES

AGRAVADO:
UNIDAS S.A.

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

LEONARDO VASCONCELLOS RODRIGUES

em face da r. decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente proposta em face de

UNIDAS S.A.,

que indeferiu o aditamento à inicial em razão da oposição da parte requerida.

Em suas razões (id. 5536498) sustenta o recorrente, inicialmente, o cabimento do presente recurso, aplicando-se ao caso a taxatividade mitigada.

No mérito, aponta o flagrante desrespeito ao procedimento previsto no art. 303 do CPC, sendo devido o aditamento à inicial para prosseguimento do feito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Pleiteia, ao final, a concessão do efeito suspensivo em razão da afronta à legislação, evitando-se a tramitação desnecessária do processo.

Pois bem.

Eminentes Pares, com o intuito de nortear o julgamento, relembro que, na origem, o agravante formulou pedido de tutela antecipada em caráter antecedente com fulcro no art. 303 e seguintes do CPC, sendo pleiteada a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Recebida a petição inicial, o Magistrado determinou a citação da parte requerida para contestar a ação em 15 (quinze) dias, sob o argumento de que a narrativa autoral careceria de contraditório mínimo.

Apresentada a resposta, determinou o Juízo
a quo
a intimação do autor para réplica.

Petição id. 14424118 pleiteando o chamamento do feito à ordem, vez que não observado o rito processual dos arts. 303 e seguintes do CPC, sendo, na sequência, apresentada a petição de aditamento à inicial.

O Magistrado entendeu necessária a intimação da requerida para se manifestar sobre o pleito, com fulcro no art. 329, II, do CPC.

E, considerando a oposição da parte contrária, sobreveio a decisão agravada que indeferiu a petição de aditamento à inicial, conclamando as partes ao saneamento corporativo.

Da narrativa supra é possível verificar que houve flagrante
error in procedendo,
não sendo observado o procedimento previsto no art. 303, que assim dispõe:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334
;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Pelo que se observa, tanto nos casos de deferimento como nos casos de indeferimento da tutela (respectivamente, art. 303, §1º, I, e §6º), deve ser facultado ao autor apresentar a emenda à petição inicial, independente da aquiescência da parte contrária, providência não cumprida pelo Juízo
a quo
.

Assim, embora o CPC/2015 preveja o desenvolvimento da tutela cautelar e da tutela principal em uma mesma relação processual, indispensável a intimação do autor para aditar a inicial e apresentar o seu pedido principal, mormente quando a petição inicial aponta, claramente, a utilização do procedimento antecedente em razão da urgência contemporânea à propositura da ação, nos termos do parágrafo 5º do já citado art. 303.

Desse modo, constatado o equívoco no procedimento adotado na origem, entendo, primeiramente, ser possível o manejo do recurso de agravo de instrumento, aplicando-se ao caso a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ por ocasião da análise do tema 988.

Afinal, afronta os princípios da economia processual e da razoável duração do processo a tramitação do feito ao arrepio da legislação, com a apresentação de contestação e produção probatória sem que houvesse a apresentação do pedido principal, situação que fatalmente levaria à anulação da sentença.

E, superada a questão, alternativa não resta que não o provimento do recurso para, cassando a decisão agravada, determinar a estrita observância, pelo Juízo
a quo,
do disposto no art. 303 e seguintes do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.